Tribunal: TJDFT
Processo: 0021631-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA.
I. Para efeito da sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil, o valor da franquia deve ser abatido da importância despendida pela seguradora com o conserto do veículo segurado.
II. Recurso conhecido desprovido.